Tribunal: TJMT
Processo: 1000525-51.2021.8.11.0032
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000525-51.2021.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0014-93 (RECORRENTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MEIRIANE FATIMA PAPA - CPF: 034.457.461-09 (RECORRIDO), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS PÓSTUMOS. ATRASO DE PAGAMENTO DE MENSALIDADE. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS 47 E 51, IV DO CDC.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO.

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. CORRIGIDO DE
OFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Pelas regras dos artigos 47 e 51, IV do CDC, entendo que a “Cláusula X” – Das Condições Gerais do Contrato - 10.1 “O contratante que, durante a vigência deste contrato, atrasar a(s) remuneração(es), constantes da Cláusula V, deste contrato, automaticamente passará a ter seus direitos suspensos.” do contrato entabulado entre as partes é abusiva.

2.
In casu
, restou evidenciada a falha na prestação do serviço, decorrente da ausência de notificação previa da contratante a respeito da inadimplência.

3.
É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.Quanto aos juros de mora, não há o que se alterar. No que tange a correção monetária, corrijo de ofício o termo inicial da mesma, devendo a mesma incidir a partir da citação por se tratar de relação contratual.

6.Recurso conhecido
e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento do valor de
R$ 7.000,00
(sete mil reais), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária, a partir da sentença, bem como, determinou o ressarcimento, na forma simples, de
R$ 5.800,00
(cinco mil e oitocentos reais) por danos materiais, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso, sob o fundamento de que restou comprovada a falha na prestação de serviços.

A recorrente pretende a reforma da sentença, visando à improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, postula ou a redução do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais e materiais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023